Tribunal: TJDFT
Processo: 0709585-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709585-34.2021.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA SIRLANZIA SILVA, MARIA SIRLANZIA SILVA - ME RECORRIDO: PINHEIRO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES CONSTANTES. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ABUSO DE DIREITO. HONORÁRIOS. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO PERMITIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 2. Verificando-se o desvirtuamento da utilização da conta poupança, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras corriqueiras e constantes do cliente, pode-se afirmar que há um nítido distanciamento das características da caderneta de poupança, preconizado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O abuso de direito é percebido ante a utilização de conta poupança como sendo conta corrente, afastando-se, assim, sua finalidade precípua, razão pela qual a quantia bloqueada, ainda que inferior a 40 salários mínimos, não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade. 4. Conforme Súmula vinculante n. 47 do STJ, os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. 5. A ressalva trazida pelo §2o do art. 833, inciso IV, do CPC se aplica aos honorários advocatícios em razão da sua natureza alimentar. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. As recorrentes alegam violação ao artigo 833, inciso X, do CPC, defendendo a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos contidos em conta poupança. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, dos Tribunais de Justiça dos Estados de SP, de MG, do RS e do CE, bem como deste Tribunal de Justiça. Requerem, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA, OAB/DF 46.411, e ISAÍAS DINIZ NUNES, OAB/ES 33.772 e OAB/DF 27.902 (ID. 27064743 - Pág. 17). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso pretoriano, com julgados do STJ e dos Tribunais de Justiça dos Estados de SP, de MG, do RS e do CE, foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes à parte insurgente sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA, OAB/DF 46.411, e ISAÍAS DINIZ NUNES, OAB/ES 33.772 e OAB/DF 27.902 (ID. 27064743 - Pág. 17). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016